Tribunal: TJDFT
Processo: 0722142-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0722142-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARILYN CRISTHIANY ROOSEVELT BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARILYN CRISTHIANY ROOSEVELT BEZERRA em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). O recorrido ofereceu contrarrazões (ID 50833564). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I, e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso e pleiteou a concessão de gratuidade de justiça. O benefício foi indeferido na decisão de ID 51328593. E, oportunizado o recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo de quarenta e oito horas, a recorrente não se manifestou, conforme certificado no ID 51685631. Por tal razão, o recurso inominado é deserto. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator